Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707792-86.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, NEW ENERGIES SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: NEW ENERGIES SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO New Energies Soluções em Energia Ltda. alega em apelação que não tem condições de arcar com as custas processuais. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id 67533709). Ela foi intimada para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 68033658). New Energies Soluções em Energia Ltda. apresentou petição. Afirma que tem patrimônio líquido negativo. Sustenta que a sua hipossuficiência econômica foi reconhecida por este Tribunal de Justiça em outros processos. Alega que não possui fluxo de caixa para arcar com despesas básicas. Juntou aos autos dois (2) acórdãos (id 68331436, 68331450 e 68331451). O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O requerimento de gratuidade da justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. A Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido, confira-se: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios for demonstrada efetivamente. Deve-se comprovar o estado de miserabilidade com a apresentação de documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. A mera declaração de pobreza não basta. Não vislumbro motivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça a New Energies Soluções em Energia Ltda. A mera alegação de que a empresa está em recuperação judicial, por si só, é insuficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios. Vejam-se precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em situações semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICÁRIA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO RECURSO APELATIVO. OPORTUNIDADE CONFERIDA PELO ART. 1007, § 4o, DO CPC. DESATENDIMENTO. RECURSO DESERTO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Há de ser indeferido o pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que em processo de recuperação judicial, se não restar demonstrado que se encontra em estado de miserabilidade a justificar o deferimento do beneplácito vindicado, incidindo, assim, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. (...) 5. Recurso não conhecido. Unânime. (Acórdão n.1137101, 07080151520188070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14.11.2018, Publicado no DJE: 20.11.2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEVIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1021, §4o, CPC. 1. O fato de a sociedade empresária se encontrar em liquidação judicial ou ter a falência decretada não acarreta o automático deferimento do benefício, devendo ser efetivamente comprovada a insuficiência econômica. (...) 4. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão n.1108305, 20140111029944APC, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 4.7.2018, Publicado no DJE: 13.7.2018. Pág.: 285/289) New Energies Soluções em Energia Ltda. limitou-se a juntar aos autos dois (2) acórdãos, nos quais o benefício da justiça gratuita foi-lhe concedido (id 68331450 e 68331451). Os documentos mencionados não comprovam o estado de miserabilidade da empresa. O requerimento deve ser indeferido, diante da ausência de provas que atestem a insuficiência de recursos alegada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por New Energies Soluções em Energia Ltda. Intime-se New Energies Soluções em Energia Ltda. para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator